Tribunal: CARF
Processo: 13227.720924/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720924/2012-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.345 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
PIS/PASEP
Recorrente
VEMAC VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/POR,
com os acréscimos devidos:
Entre 22/09/2007 e 20/05/2008, a contribuinte transmitiu Declarações de Compensação
– DCOMP (fls. 02/67) utilizando crédito de R$ 174.443,48 referente ao PIS recolhido
no período de 01/1993 a 06/1995 originado do Mandado de Segurança no
2003.41.00.001510-0, transitado em julgado em 09/02/2007 e habilitado no processo no
11159.000302/2007-85.
No mencionado Mandado de Segurança, a contribuinte visou a garantia do direito de
compensar os recolhimentos feitos indevidamente a título de PIS calculado com base
nos Decretos-Leis no 2.445 e 2.449, de 1988.
O procedimento foi analisado pela unidade local, Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Ji-Paraná – RO, que emitiu o Parecer e Despacho Decisório
Sarac/DRF/JPR/199/2012, fls. 110/130.
Depois de apresentar o histórico da evolução jurídica da incidência do PIS e da
tramitação do Mandado de Segurança, a autoridade local passa a apresentar suas
conclusões sobre a legitimidade do procedimento de compensação:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720924/2012-65
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720924/2012-65

Com a finalidade de certificar a fidelidade do valor do crédito pleiteado pelo
contribuinte, no dia 21/05/2012, foi emitido o termo de intimação n° 258/2012 (fls. 68-
69) no qual o contribuinte acima identificado foi intimado a apresentar, no prazo de 05
dias úteis, o(s) Livro(s) Fiscais que comprovem a Base de Cálculo utilizado na apuração
do tributo (PIS)referente ao período de 07/1993 a 06/1995.
No dia 04/06/2012, foi solicitada a prorrogação do prazo para entrega de toda
documentação. O pedido de dilatação do prazo foi concedido, e, por fim, em
21/06/2012, o contribuinte protocolou a entrega de Livros Fiscais de ICM n°s 04, 05 e
06, modelo 2-A, Registro de Saídas, referentes ao período de 03/1993 à 04/1996 ( fls.
78-80).
Em 27/07/2012, foi emitido o Termo de Intimação n° 303/2012. Neste, o contribuinte
foi intimado a apresentar, no prazo de 05 dias úteis, Livro(s) Fiscais, devidamente
formalizados, que comprovem as Bases de Cálculo utilizadas na apuração do tributo
(PIS) referente aos períodos compreendidos entre 01/1993 (Faturamento de 07/1992) e
06/1993 (Faturamento 12/1992).
O contribuinte protocolou a entrega do Livro de Registro de Apuração de ICM no 02
,em 09/08/2012, na Agência da Receita Federal do Brasil de Cacoal- RO. Contudo, não
consta no livro apresentado o faturamento referente aos períodos 07/92 e 08/92.
Portanto, não foi possível realizar a apuração do eventual pagamento a maior de PIS
para os períodos 01/93 e 02/93.
Refazendo os cálculos, com base nos faturamentos apresentados pelo próprio
contribuinte e com os dados constantes do Livros apresentados, apurou-se que a
importância paga indevidamente a título de PIS, em 30/06/2007, com base na Lei
Complementar 07/70 , é de R$ 121.906,81 [...]
Acompanham a conclusão tabela de apuração do PIS segundo a Lei Complementar no 7,
de 1970, tabelas comparativas (fls. 126/128) entre os valores recolhidos segundo os
Decretos-Lei no 2.445 e no 2.449, de 1988, e os devidos pela LC no 7, de 1970, além dos
demonstrativos de atualização e de compensação de fls. 91/102.
O Parecer propõe, no final, o reconhecimento parcial do crédito e a homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido conforme quadro de fl.
129. O despacho decisório de fl. 130 aprovou os termos do Parecer
Notificada em 25/09/2017, em 24/10/2017 a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 140/148 alegando em síntese:
a autoridade fiscal agiu de forma contrária à lei ao exigir a juntada de livros contábeis
que comprovassem o valor do faturamento, para só assim se certificar do montante
indevidamente recolhido; o Superior Tribunal de Justiça, interpretando a Lei Federal,
concluiu que, em matéria de compensação, basta que sejam juntadas as guias de
recolhimento indevido do tributo, bem como as planilhas que discriminam o valor que
se quer compensar, não havendo necessidade de juntada de livros contábeis; uma vez
que o tributo é sujeito a lançamento por homologação, o Fisco podia, quando da entrega
das DCTFs, fazer controle do valor declarado; diante da ausência de oposição do Fisco,
restaram homologadas as declarações, tanto do valor devido a título do tributo, quanto
do apurado como faturamento/receita operacional bruta, sendo incabíveis quaisquer
revisões; é inexigível, portanto, a entrega de documentos contábeis que comprovem o
faturamento, haja vista ser apenas necessária a entrega das guias, bem como da planilha
que retrate a forma de correção dos débitos indevidamente recolhidos, na forma
reconhecida pela decisão judicial;
no levantamento realizado, o crédito fora atualizado até 30/06/2007; ocorre que o
crédito foi utilizado de setembro de 2007 a maio de 2008 e deveria ter sido atualizado
até tais datas; tal levantamento ainda, de forma desproporcional e desarrazoada, utilizou
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720924/2012-65

os juros simples e não cumulados; é de prática a utilização dos juros compostos para
cobrança dos tributos por parte da Receita Federal do Brasil; esse mesmo critério deve
ser empregado quando da restituição dos valores para contribuintes; agir de forma
diferente ofende o principio da proporcionalidade e razoabilidade; é forçoso reconhecer
que não se afigura razoável e nem proporcional a utilização de juros simples pela Selic,
vez que na cobrança dos débitos tal aplicação se dará cumulativamente.
Pleiteia, ao fim, a reforma do despacho decisório na parte que não homologou a
compensação declarada.
Em prosseguimento, o órgão de primeira instância administrativa julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/06/1995
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
FATURAMENTO.
NÃO
ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA ENTREGA DE LIVROS CONTÁBEIS
FISCAIS. O não atendimento a intimação para a apresentação de livros contábeis
relacionados demonstração da base de cálculo do faturamento do sexto mês anterior ao
do fato gerador do PIS devido com base na LC no 7, de 1970, impede a apuração de
eventual crédito por pagamento indevido de PIS efetuado com base nos Decretos-Leis
no 2.445 e no 2.449, de 1988.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade em 11/08/2020, conforme Aviso de Recebimento - AR anexado ao presente
processo. Em 24/08/2020, apresentou Recurso Voluntário, repisando os argumentos de defesa
apresentados por ocasião da Manifestação de Inconformidade à instância inferior de julgamento
administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
À vista de tudo quanto relatado, devolve-se a este Colegiado a divergência a
respeito das provas que consubstanciam o indébito, referente a crédito oriundo de ação judicial,
na qual se discutiu a existência de PIS recolhido a maior, nos moldes dos Decretos-lei nos 2.445
e 2.449/1988, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal-STF.
Segundo sustenta a autoridade fiscalizadora, em entendimento que é seguido pela
instância a quo, diante da ausência dos Livros Fiscais referentes aos períodos de julho e agosto
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720924/2012-65

de 1992 a autoridade fiscal não pôde verificar eventual crédito em relação aos meses de janeiro e
fevereiro de 1993. Por isso, não foram apurados saldos credores a restituir ao Recorrente.
Lembrando que a base de cálculo da contribuição em questão, após a declaração
de inconstitucionalidade dos Decretos-lei nos 2.445 e 2.449/1988, passou a ser aquela prevista
originalmente na Lei Complementar no 07/1970, art. 6o, § único, ou seja, o faturamento do sexto
mês anterior ao fato gerador.
Sobre o tema, argumenta o Recorrente que o Superior Tribunal de Justiça-STJ, no
julgamento do Resp no 965.199 – 2a Turma – Rel. Min. Eliana Calmon, haveria concluído que
em matéria de compensação, bastariam ser juntadas as guias de recolhimento indevido do
tributo, bem como as planilhas que discriminassem o valor pago, não havendo a necessidade de
livros contábeis.
Portanto, o debate em voga se limita à questão probatória. O Fisco entende que a
apresentação dos Livros Fiscais é relevante para o cálculo do indébito e, diferentemente, o
Recorrente advoga a tese de que não são, bastando as guias de recolhimento do tributos,
nomeadas por DARF.
Colaciona, o Recorrente, decisão proferida pelo STJ, no ano de 2009, a bem de
robustecer a defesa.
Primeiro se diga, em relação às decisões emanadas do Poder Judiciário e do
próprio contencioso administrativo, que estas não guardam a qualidade de normas
complementares, previstas no art. 100 do CTN1, motivo pelo qual devem obrigatoriamente ser
compreendidas dentro do contexto do caso concreto, não sendo capazes de submeter decisões
futuras do Colegiado, conforme determina a Portaria MF no 343/015, que aprovou o Regimento
Interno do CARF-RICARF. Por oportuno, destaco art. 62 do mesmo RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720924/2012-65

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plena ria
doSupremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
nojulgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)
Portanto, em que pesem ilustrarem uma linha de entendimento a respeito de dado
tema em determinado momento, excetuando as decisões e atos acima mencionados, via de regra,
as decisões judiciais proferidas em ações nas quais o Recorrente não seja parte são desprovidas
de efeitos vinculantes para os membros deste Colegiado.
Não obstante, passando à análise dos documentos que compõem os autos, verifico
que a autoridade fiscal responsável pelo Despacho Decisório motivou o reconhecimento parcial
do crédito com base na ausência do Livro de Apuração de ICMS de julho e agosto/1992.
Reiteradamente, intimou o Recorrente à apresentação dos Livros Fiscais, no que foi atendida
quase na integridade do quanto solicitado.
Importante lembrar que a escrituração mantida pelo contribuinte faz prova em seu
favor, desde quando livre de emendas, lacunas e rasuras, bem como respaldada em documentos
hábeis, de acordo com o disposto no art. 967 do Decreto no 9.580/2018, que regulamenta a
tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
O art. 967 do Decreto no 9.580/2018 veio apenas a reproduzir o conteúdo do art.
923 do Decreto no 3.000/2009, ato este revogado por aquele primeiro. Tal previsão a respeito da
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720924/2012-65

escrituração é antiga e há muito existia, inclusive, desde a edição do Decreto-lei no 1.598/1977,
conforme transcrição que se segue:
Art 9o-(...)
.
§ 1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
No tocante às formalidades a serem observadas para a boa escrituração, ou para a
escrituração idônea, estabelece ainda o art. 2o, caput e § 2o, do Decreto-lei no 486/1969:
Art 2o A escrituração será completa, em idioma e moeda corrente nacionais, em forma
mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem
intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes para
as margens.
§ 1o (...)
§ 2o Os erros cometidos serão corrigidos por meio de lançamentos de estorno.
No mesmo sentido, a bem de não restar dúvida sobre a força da escrituração
regular, estabelece o art. 37 da Lei no 9.430/1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Ao que se conclui a partir dos documentos contidos nos autos e da narrativa da
autoridade fiscalizadora, o Recorrente é portador de escrituração fiscal idônea. Além disso, há
comprovante de pagamento da contribuição dos períodos de janeiro e fevereiro/1993, no
processo de habilitação apenso, à fl. 51.
Considero, assim, que caberia à autoridade julgadora ter expandido sua análise
para um pouco mais além do Livro de Registro de ICMS, já que as informações reclamadas
podem se encontrar em outros documentos e Livros Contábeis, bem como nas Declarações de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
Nesse sentido, nota-se que houve atendimento às intimações expedidas e que,
também, foi integralmente aceita a escrituração fiscal entregue ao Fisco, o que fortalece o
conjunto das informações apresentadas pelo Recorrente quanto ao crédito pleiteado.
A situação careceria, a meu ver, de um pouco mais de aprofundamento,
ensejando, assim, a realização de diligência, com o objetivo de propiciar a juntada de elementos
seguros nos autos para que se profira decisão sobre a questão aqui debatida, ou seja, a existência
dos crédito relativos aos períodos de 01/1993 e 02/1993 (faturamentos de 07/1992 e 08/1992).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720924/2012-65

Assim sendo, entendo que os autos devem retornar a unidade de origem da RFB, a
fim de que o Recorrente seja intimado a comprovar, via Livros Contábeis, demais Livros Fiscais,
balancetes, notas fiscais, e/ou Declaração de IRPJ, ou ainda por outro meio que a autoridade
fiscal considerar idôneo, o faturamento auferido pela empresa os períodos-base de 07/1992 e
08/1992. Para a confirmação de tais dados, a autoridade fiscal poderá se valer, também, do
Sistema Informatizado da RFB.
Havendo eventualmente a comprovação da existência de faturamento nos períodos
indicados, deve ser feita a reapuração do crédito, com a informação do seu quantum e posterior
ciência do contribuinte acerca do relatório fiscal, podendo este se manifestar exclusivamente
acerca dos cálculos. Ao final da diligência e após todo o procedimento descrito, cumpre retornar
os autos ao CARF, para Julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

.
Fl. 191
DF CARF MF
Original